Tribunal: TJDFT
Processo: 0701431-70.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701431-70.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MERCIA ALMEIDA RAMOS APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por MÉRCIA ALMEIDA RAMOS contra a r. sentença proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (Núcleo de Gestão de Metas do 1o grau - Nupmetas 1) que, nos autos do mandado de segurança, processo no 0701431-70.2021.8.07.0018, denegou a ordem postulada, com fulcro no art. 487, I, do CPC. A impetrante apelou da r. sentença e pleiteia a antecipação de tutela recursal ao argumento de que a recorrente “aos 84 anos de idade, está sofrendo imensa injustiça. A uma, pela drástica redução remuneratória, não tendo sequer como responder por compromissos financeiros já assumidos. A duas, porque está sendo acionada a devolver valores recebidos de boa-fé e por força de decisão judicial.” (ID 27114439, Pág. 25) Entende devidamente demonstrada a violação ao seu direito diante da vasta documentação coligida, além do perigo da demora cristalizado na perda mensal de parcela remuneratória significativa, alterando sua qualidade de vida, bem como procedendo a desordem de seu orçamento. Ao final, requer a concessão liminar de deferimento de antecipação de tutela recursal para “em caráter emergencial, determinar aos Apelados que se abstenham de efetuar qualquer redução e/ou desconto no contracheque da Apelante na rubrica 10341 (MS 6565-0 84,32%), bem como abstenham-se de exigir devolução de valores recebidos de boa-fé, oficiando-se imediatamente o órgão pagador para que providencie o cumprimento da decisão judicial; (...)”. (ID 27114439, Pág. 28) Preparo regular (ID 27114440 e ID 27114441). É o necessário. Conheço do apelo, diante do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade. A impetrante/apelante é servidora pública aposentada do Distrito Federal, no cargo Auditor de Controle Interno, matrícula 0009837X, contracheque ao ID 27114316, Pág. 1. Beneficiou-se do decisium proferido no mandado de segurança coletivo (autos no 2.255/90) que reconheceu o direito à reposição de diferenças salariais decorrentes das perdas do Plano Collor, fazendo jus ao reajuste salarial de 84,32% relativo ao IPC de março de 1990. A segurança concedida determinou a implementação do reajuste, a partir de abril de 1990, sem limite temporal, nem compensação com reajustes posteriores, julgado pelo Pleno deste e. Tribunal, cuja ementa restou vazada no acórdão 64996: “PLANO COLLOR. DIREITO ADQUIRIDO. LEI NÚMERO 38/89. DECLARA-SE O DIREITO ADQUIRIDO SE, QUANDO DO ADVENTO DA NOVA NORMA, TAL DIREITO JÁ SE INCORPORARA AO PATRIMÔNIO JURÍDICO DO SERVIDOR, COMO OCORREU COM A EDIÇÃO DA LEI 8030/90, REFERENTE AO IPC DE MARÇO DE 1990. NESTA HIPÓTESE, AMPARA O PLEITO DOS SERVIDORES A LEI NÚMERO 38/89, ENTÃO EM VIGOR. (Acórdão n.64996, APC2989293, Relator: JOSE HILÁRIO DE VASCONCELOS, Revisor: JÚLIO DE OLIVEIRA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/06/1993, Publicado no DJU SECAO 2: 04/08/1993. Pág.: 30)” Do referido acórdão foram interpostos Recurso Especial e Recurso Extraordinário. Houve o provimento do REsp 50.624/DF. No entanto, em sede de Recurso Extraordinário RE 237.686/DF, o c. STF restabeleceu o acórdão deste e. TJDFT. A apelante afirma que em fase de execução da decisão transitada em julgado, os “impetrantes foram divididos em quatro subgrupos, e os respectivos processos executórios foram autuados como mandados de segurança, com numeração diversa. A ora impetrante passou a compor o grupo constante do MSG no 2001.00.2.006565-0 (0006565-77.2001.8.07.0000). Uma vez citado, o Distrito Federal opôs embargos onde pretendia rediscutir a matéria, inclusive no que diz com a base de incidência do percentual de 84,32%. Os embargos foram acolhidos apenas para reduzir a verba honorária.” (ID 27114312, Pág. 3) Verbera que o Distrito Federal retardou o cumprimento do decisium, utilizando-se de todos os recursos cabíveis, mas que, ao final, fora mantida a decisão que determinou a implantação do percentual de 84,32% sobre os vencimentos a partir de 1o de Abril de 1990, recebendo regularmente a quantia em seu contracheque. Não obstante, assevera ter recebido em 02 de março de 2021, a correspondência do IPREV/DF, comunicando-lhe a retirada do seu contracheque da rubrica 10341 (MS 6565-0) 84,32%, corrigindo o valor de R$ 14.805,03 (quatorze mil, oitocentos e cinco reais e três centavos) para R$ 582,93 (quinhentos e oitenta e dois reais e noventa e três centavos) a partir do pagamento atinente ao mês de março de 2021. A correspondência também informa que os valores atrasados serão cobrados desde o pagamento a maior ocorrido a partir de janeiro/2020. Esclarece que “a incorporação do reajuste de 84,32% ocorreu há mais de uma década, foi autorizado por decisão judicial transitada em julgado e já se incorporou ao patrimônio dos servidores, não podendo mais ser retirado sob pena de se incorrer em afronta a vários dispositivos legais e constitucionais como se verá nos tópicos que seguem.” (ID 27114312, Pág. 11) Alega coisa julgada, pois o col. STJ decidiu pela inviabilidade de compensação do índice de 84,32% com os reajustes concedidos posteriormente, sob pena de ofensa à coisa julgada de acórdão transitado em julgado em 14/11/2012. (ID 27114321, Pág. 2). Assim, entende pela ilegalidade do desconto. Em outro vértice, suscita a decadência de revisão dos proventos pela Administração, ainda mais no caso em que já se passaram mais de 10 (dez) anos da implementação, colacionando diversos julgados em abono a sua tese. Aponta violação ao devido processo legal e garantia de ampla defesa e contraditório. Por fim, pontua a impossibilidade de devolução dos valores recebidos de boa-fé, tornando inviável qualquer tentativa de exigir devolução de verba alimentar. Alega violação ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos porque o deferimento de vantagem aos servidores públicos acarreta a incorporação ao patrimônio jurídico e financeiro do beneficiado. Também pontua a transgressão ao princípio da segurança jurídica, já que as Autoridades Coatoras abalam a confiança e boa-fé dos administrados. Requer a concessão de liminar determinando às Autoridades Coatoras que se abstenham de efetuar qualquer redução ou desconto do seu contracheque na rubrica 10341 – MS 6565-0 84,32% -, assim como não exijam a devolução dos valores recebidos de boa-fé. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e a concessão da segurança. Relatado o essencial. DECIDO. A antecipação de tutela recursal deve ser apreciada à luz dos requisitos constantes no artigo 7o, inciso III, da Lei n° 12.016/2009. Com efeito, o ato que motivou o pedido poderá ser suspenso quando houver fundamento relevante e dele puder resultar a ineficácia da medida. Na presente hipótese, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela, com os fundamentos que exponho a seguir. Compulsando os autos, verifico que a requerente foi parte no MS MSG no 2001.00.2.00.6565-0 (0006565-77.2001.8.07.0000), objeto de embargos à execução no 2005.00.2.012017-5, na qual prevaleceu a tese de vedação à compensação, conforme AgRg nos Embargos de Divergência em REsp 1.096.462/DF, cuja ementa transcrevo: “AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 84,32%. COMPENSAÇÃO OU LIMITAÇÃO. NÃO PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL. EXECUÇÃO. OBSERVÂNCIA DA COISA JULGADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 168/STJ. 1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir os fundamentos da decisão atacada. 2. Ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento de que, inexistindo expressa disposição no título executivo judicial, não pode haver compensação do índice de 84,32% com os reajustes concedidos posteriormente, sob pena de ofensa à coisa julgada. 3. Não cabem embargos de divergência quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado. (Súmula 168/STJ). 4. Agravo regimental improvido.” (AgRg nos EREsp 1096462/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/09/2012, DJe 08/10/2012). Neste diapasão, levando-se em conta o aresto juntado pela impetrante e a coisa julgada, entendo prima facie pela aplicabilidade da decisão do col. STJ pela inadequação da compensação do índice de 84,32% com os reajustes concedidos posteriormente. Todavia, peço vênia ao Ilustre Juízo Singular para afastar as suas razões de decidir, ao menos nesse Juízo de cognição perfunctória, porquanto nos embargos à execução no 2007.00.2.009840-5, oposto contra a segunda execução de pagar quantia certa, o decisium diz respeito tão somente à obrigação de pagar valores retroativos (janeiro de 2001 e março de 2007), inclusive com a determinação de cancelamento dos precatórios já expedidos. Nesse descortino, quanto à obrigação de fazer consubstanciada à implementação do índice em folha de pagamento, não se pode aplicar o mesmo entendimento, porque há coisa julgada, determinando a impossibilidade de compensação. Destaco, ainda, que em caso análogo, julgado por esta c. 6a Turma Cível, negou-se provimento ao apelo e à remessa necessária do Distrito Federal, autos n. 0701434-25.2021-8-07.0018, que se encontram aguardando publicação do v. acórdão. Por esse motivo, peço vênia ao e. Juiz Daniel Eduardo Branco Carnacchioni, para me reportar às suas razões de decidir, que foram confirmadas por esta c. Sexta Turma: “Em consulta ao andamento do mandado de segurança original, nota-se que foram interpostos dois cumprimentos distintos, processos 2001.00.2.006565-0 e 2007.00.2.009840-5. O primeiro referente à obrigação de fazer de implementar o reajuste em folha de pagamento, e o segundo referente à obrigação de pagar os valores retroativos até a data da implementação do reajuste em folha de pagamento. No primeiro cumprimento de sentença, 2001.00.2.006565-0, os impetrantes requereram obrigação de fazer, referente à implementação do índice de 84,32% em folha de pagamento. O Distrito Federal opôs embargos à execução, 2005.00.2.012017-5, no qual prevaleceu a tese de que os cálculos deveriam observar o parecer PROPES 717/03 e NEGADA a possibilidade de compensação do índice com reajustes da carreira, tendo em vista o julgamento do AgRg no REsp 1.096.462/DF pelo STJ: PROCESSUAL CIVIL. REAJUSTE DE 84,32%. COMPENSAÇÃO OU LIMITAÇÃO. NÃO PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL. EXECUÇÃO. OBSERVÂNCIA DA COISA JULGADA. 1. O título judicial executado não faz referência à possibilidade de compensação ou limitação temporal do reajuste de 84,32%, mostrando-se incabível tal determinação em sede de execução, em respeito aos efeitos da coisa julgada. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido. No segundo cumprimento de sentença os impetrantes requereram o cumprimento da obrigação de pagar, referentes aos valores retroativos até a data da implementação do reajuste em folha de pagamento, de 01.2001 a 03.2007. O Distrito Federal opôs novos embargos à execução, 2007.00.2.009840-5, no qual o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios autorizou a compensação do incide de 84,32% com o reajuste de 81%, concedido aos servidores pelo Decreto 12.947/90. O STJ, no REsp 1.373.587, manteve o direito de compensação. De acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora, em decorrência do julgamento promovido no segundo embargos à execução, houve entendimento de que “todos os autores do processo 0006565-77.2001.8.07.0000, desde 26.11.2019, fazem jus apenas à incorporação da diferença entre o índice de 84,32% e os 81%, cuja compensação de deferiu no último julgamento, ou seja, 3,32%” (ID 87247374). Todavia, tal entendimento não deve prevalecer. A decisão proferida nos segundos embargos à execução, que deferiu a compensação do índice com o reajuste concedido aos servidores, faz coisa julgada tão somente com relação ao pedido de cumprimento de sentença de obrigação de pagar valores retroativos. Tal entendimento não deve ser aplicado à implementação do índice em folha de pagamento, cuja obrigação de fazer foi objeto do primeiro cumprimento de sentença, notadamente porque há COISA JULGADA que determina a impossibilidade de compensação do índice com eventuais reajustes concedidos aos servidores. Com relação ao pedido de implementação do índice em folha de pagamento, o Superior Tribunal de Justiça expressamente assentou entendimento, no julgamento do AgRg no REsp 1.096.462/DF, que “o título judicial executado não faz referência à possibilidade de compensação ou limitação temporal do reajuste de 84,32%, mostrando-se incabível tal determinação em sede de execução, em respeito aos efeitos da coisa julgada”. Confira-se a ementa: PROCESSUAL CIVIL. REAJUSTE DE 84,32%. COMPENSAÇÃO OU LIMITAÇÃO. NÃO PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL. EXECUÇÃO. OBSERVÂNCIA DA COISA JULGADA. 1. O título judicial executado não faz referência à possibilidade de compensação ou limitação temporal do reajuste de 84,32%, mostrando-se incabível tal determinação em sede de execução, em respeito aos efeitos da coisa julgada. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido. Como mencionado na decisão judicial, o controle judicial no caso sobre o ato administrativo impugnado pressupõe a análise da motivação (motivo) da decisão que determinou a revisão/redução da rubrica a partir de 11.2019. A motivação no caso foi aplicar o entendimento firmado no segundo embargos à execução (que admite a compensação na obrigação de pagar) à implementação do incide em folha de pagamento, objeto do primeiro embargos à execução (que não admite a compensação na obrigação de fazer). Todavia, tal entendimento/motivação viola a coisa julgada, e, também, direito líquido e certo da impetrante de ver aplicado o entendimento firmado em decisão preclusa pelo Poder Judiciário. Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para assegurar o direito da impetrante de continuar recebendo o índice de 84,32% em folha de pagamento, afastada a compensação com eventual reajuste concedido aos servidores. Em consequência, RESOLVO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC.” Assim sendo, a redução de proventos deve ser sustada imediatamente. No tocante à restituição das quantias recebidas pela servidora pública, destaco que o c. Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria a fim de definir se “O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução do Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública” (Tema 1.009 do STJ), determinando o sobrestamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, em que haja a discussão da matéria. No entanto, apesar de julgado recentemente (19/05/2001), a matéria ainda é passível de recurso. Com essas razões, DEFIRO a antecipação de tutela recursal para determinar à autoridade coatora que se abstenha de efetuar redução ou desconto do contracheque do impetrante na rubrica 10341 – MS 6565-0 84,32%, bem como não proceda aos descontos da remuneração da servidora com a finalidade de restituição ao erário, até o julgamento definitivo do TEMA 1.009 do C. STJ. Intimem-se, com urgência, a Diretoria de Previdência do IPREV/DF e o Senhor Subsecretário de Gestão de Pessoas do Distrito Federal para o cumprimento desta decisão. Diante do julgamento do Tema 1.009 e a modulação dos efeitos nele produzidos, intimem-se as partes para se manifestarem sobre os reflexos da decisão afetada, que ensejaria a suspensão do julgamento do mérito do presente apelo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator